Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725714-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILMA SILVA GALDINO, CHRISLEY SILVA GALDINO DE CASTRO, ADRIANA SILVA GALDINO, ANDREIA SILVA GALDINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEILMA SILVA GALDINO, e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por CONDOMINIO DO BLOCO G DA QUADRA 1307 SHCE SUL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 198194612 - autos de origem): “(...) Quanto a penhora feita na conta dos herdeiros, esclareça-se que este Juízo apenas cumpriu a ordem emanada do Eg TJDFT no AGI no 0734025-60.2022.8.07.0000, que determinou a inclusão no polo passivo dos herdeiros do sócio falecido, Sr. Antônio Galdino Neto. Sendo assim, não cabe a este Juízo revisar decisão do Juízo ad quem. Quanto a alegação de que as verbas penhoradas decorrem de rescisão trabalhista, conta poupança e investimento, não há quaisquer elementos de prova idônea que indiquem a natureza da verba penhorada. Nesse caso, cabe à impugnante comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente. A esse respeito, a título de exemplificação, confiram-se elucidativos arestos deste Tribunal de Justiça: (...)” Em suas razões recursais, alegam os executados que as verbas bloqueadas são oriundas de rescisão trabalhista, além de irrisórias em face do montante da dívida, o que as tornam impenhoráveis. Defendem ainda que parte dos valores bloqueados são advindas de benefício de auxílio-doença do INSS; estão depositados em carteiras de investimentos; e são destinados à subsistência familiar, o que torna imperiosa a declaração de impenhorabilidade. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita Ausente preparo tendo em vista o pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO De início, deixo de conhecer parcialmente o recurso, com relação aos fundamentos de que parte dos valores bloqueados são oriundos de benefício de auxílio-doença do INSS; e são destinados à subsistência familiar, uma vez que tais argumentos não foram apresentados em 1a instância, nem tampouco objeto da decisão agravada. Dessa forma, em respeito ao princípio da dialeticidade, e a fim de evitar inovação recursal, conheço parcialmente do presente recurso, exclusivamente com relação à alegação de impenhorabilidade da verba supostamente oriunda de rescisão trabalhista; e de que a verba está depositada em caderneta de poupança. Indo adiante, concedo aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins deste recurso. Passo agora a análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, à executada/agravante Adeilma Silva Galdino pleiteia a declaração de impenhorabilidade das verbas bloqueadas, sob fundamento de serem oriundas de rescisão trabalhista. Entretanto, para comprovar tal alegação, a parte se limitou a juntar o extrato bancário e o termo de rescisão contratual, sem comprovar efetivamente que a verba bloqueada efetivamente advém de uma verba salarial. Ademais, também não há elementos nos autos de origem que demonstrem, com certeza, a intenção de constituir reserva financeira das contas bloqueadas, para assim serem abarcadas pelo manto da impenhorabilidade. Dessa forma, afere-se que a parte executada não se desconstitui do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, o que afasta a probabilidade do direito no caso. Por fim, cabe ainda ressaltar que, segundo previsão expressa do art. 435, § Único, CPC, a possibilidade de juntar provas novas após a manifestação nos autos reside nas hipóteses em que a parte tiver sido impedida de juntar no ato de interposição, devendo ainda ser comprovado tal impedimento, o que não foi demonstrado no caso. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 14:52:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora